Tribunal: TJSP
Processo: 2003264-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão agravada que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente. Inconformismo da empresa Henrisan. Ausência de interesse recursal. Inexistência de utilidade da prestação jurisdicional. Decisão que não causou prejuízo ou gravame à empresa agravante. Pretensão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão agravada que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente. Inconformismo da empresa Henrisan. Ausência de interesse recursal. Inexistência de utilidade da prestação jurisdicional. Decisão que não causou prejuízo ou gravame à empresa agravante. Pretensão de modificação do fundamento da decisão descabida. A motivação da decisão não faz coisa julgada, nos termos do art. 504, inc. I, do CPC. Precedentes. Ademais, o pronunciamento judicial não fixou sanção alguma, sendo patente a ausência de interesse recursal. Interposição de agravo, de forma antecipada e indevida, que não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância. Inadmissibilidade reconhecida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Recurso não conhecido.